Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-63.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Embargos à execução. Cheques. Alegação de pagamento parcial. Transferência bancária efetuada pela devedora, sem alusão ao débito, além de alegação de pagamentos parciais em dinheiro. Inversão do ônus probatório. Cabimento. Indícios e circunstâncias que permitem juízo de verossimilhança das alegações da devedora. Necessidade, no caso, de dilação probatória. Sentença anulada.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Embargos à execução. Cheques. Alegação de pagamento parcial. Transferência bancária efetuada pela devedora, sem alusão ao débito, além de alegação de pagamentos parciais em dinheiro. Inversão do ônus probatório. Cabimento. Indícios e circunstâncias que permitem juízo de verossimilhança das alegações da devedora. Necessidade, no caso, de dilação probatória. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002672-63.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
INGRID
EMANUELA
TEIXEIRA
-
ME,
é
apelado
AMARELINHA
SUPERMERCADOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002672-63.2019.8.26.0368
fco
fls. 2
VOTO No 23633
APELAÇÃO CÍVEL No 1002672-63.2019.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO - FORO DE MONTE ALTO - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SUELLEN ROCHA LIPOLIS
APELANTE: INGRID EMANUELA TEIXEIRA - ME
APELADO: AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA
CERCEAMENTO DE DEFESA. Embargos à execução. Cheques.
Alegação de pagamento parcial. Transferência bancária
efetuada pela devedora, sem alusão ao débito, além de
alegação de pagamentos parciais em dinheiro. Inversão do
ônus probatório. Cabimento. Indícios e circunstâncias que
permitem juízo de verossimilhança das alegações da devedora.
Necessidade, no caso, de dilação probatória. Sentença
anulada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 197/199

aclaratórios rejeitados a fls. 205/206), de relatório adotado, que julgou improcedentes
os embargos à execução opostos pela apelante, condenando-a ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como verba honorária fixada em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

Apela a embargante (fls. 209/214). Preliminarmente, defende o
cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, pois necessária a
dilação probatória a fim comprovar o pagamento parcial do débito, conforme
transferência bancária carreada aos autos, bem como os pagamentos parciais
efetuados em dinheiro, pelo que necessária a oitiva de testemunhas, invertendo-se o
ônus da prova. No mérito, pugna pelo acolhimento dos embargos à execução, a fim
de reconhecer o pagamento parcial de R$. 22.578,16, conforme documentação
acostada nos autos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002672-63.2019.8.26.0368
fco
fls. 3
VOTO
Cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial, fundada em
19 (dezenove) cheques emitidos pela apelante de 20.12.2018 a 20.12.2019,
devolvidos pelas alíneas 21 e 70, que somam o débito atualizado de R$. 81.693,73.
A digna magistrada a quo julgou improcedentes os embargos à
execução, entendendo que é possível se discutir a causa subjacente, no caso dos
autos, mas que não houve qualquer prova do alegado pagamento parcial do débito.
A embargante afirma ter efetuado o pagamento parcial da dívida (R$.
22.578,16), apresentando transferência bancária efetuada em 24.12.2018 para a
conta corrente da exequente, no valor de R$. 5.427,16 (fls. 22), além de pagamentos
parciais em dinheiro, que diz ter realizado (fls. 23). Requereu prova oral a fim de
comprovar as alegações..
A embargada, por sua vez, afirmou que as partes possuíam diversas
relações negociais que alcançaram o montante de R$. 304.976,71, referente a
laticínios comercializados, e que o valor executado é parte desse valor ainda não
pago.
De fato, a transferência bancária não contém qualquer identificação que
possibilite atrelá-la aos cheques executados, e, tampouco os alegados valores pagos
em dinheiro.
Diante desse contexto, recomendável, no caso, a dilação probatória
para melhores esclarecimentos acerca do alegado parcial pagamento do débito,
permitindo-se a impugnação dos documentos apresentados, e também a produção de
prova oral requerida.
E, assim, formando os elementos dos autos um quadro verossímil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002672-63.2019.8.26.0368
fco
fls. 4
respeito das alegações da apelante, impunha-se mesmo a abertura de instrução
probatória para produção de provas que foram requeridas pela embargante,
invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido, julgados deste E. TJSP, inclusive desta C. Câmara:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
CERCEAMENTO DE
DEFESA CARACTERIZADO
APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
SEM DAR OPORTUNIDADE ÀS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO
DE PROVAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS
QUESTÃO FÁTICA QUE
NECESSITA SER ESCLARECIDA, RELATIVAMENTE AO ALEGADO
PAGAMENTO PARCIAL E ANTECIPADO DO DÉBITO PRELIMINAR
ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
REMESSA DOS AUTOS À
VARA DE ORIGEM PARA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL, PERMITINDO-SE ÀS PARTES QUE ESPECIFIQUEM
AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR - RECURSO PROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1030573-29.2017.8.26.0577; Relator (a): Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019).
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de inexistência de relação
jurídica de direito material sobre todas as duplicatas. Sentença de
parcial procedência. Preliminar de cerceamento de defesa de produzir
provas. Dilação probatória que se mostra pertinente no caso concreto,
para cognição ampla da lide. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008897-93.2014.8.26.0362; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data
de Registro: 27/07/2018).
Por tais razões, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e anulo
a sentença, a fim de que seja aberta a instrução probatória, devendo os autos
retornarem à primeira instância para normal prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002672-63.2019.8.26.0368
fco
fls. 5
Relator